Tribunal: STF
Processo: Rcl 48062
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itapetininga/SP em face de decisão, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 1003824-21.2020.8.26.0269), que julgou inconstitucional a base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo, prevista na Lei Complementar municipal nº 138/2017, por afronta ao princípio constitucional da isonomia (art. 150, II, da Constituição).
    2. A parte reclamante alega que, ao reputar inconstitucional o lançamento tributário, o órgão reclamado violou o teor da Súmula Vinculante 29 (“É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”). Defende a constitucionalidade da utilização da metragem da área construída do imóvel como base de cálculo da prestação do serviço público de coleta, remoção e destinação do lixo, ante o critério adotado pelo legislador de que um imóvel maior, presumidamente, produzirá maior quantidade de resíduos sólidos do que um imóvel com metragem inferior. Afirma, ainda, que embora tenha sido empregado “um ou mais elementos da base de cálculo própria do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)”, inexiste integral identidade entre uma base e outra. 
    3. Requer a parte reclamente, em caráter liminar, a suspensão do processo até o julgamento final da presente Reclamação. Ao final, postula a cassação da decisão reclamada, para que outra seja proferida, em observância ao paradigma invocado. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. A decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa:
    “O recurso merece provimento. Conquanto a Súmula Vinculante 19 tenha declarado constitucional a cobrança de taxa pela prestação exclusiva de serviços públicos de ‘... coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis’, não houve manifestação da corte suprema a respeito do critério a ser observado na apuração da base de cálculo do tributo. Portanto, sob este fundamento, não haveria óbice para que se analisasse a constitucionalidade da lei municipal instituidora da taxa de remoção de lixo. Na hipótese, a taxa é calculada com base na área ou testada dos imóveis, critério que não constitui elemento vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, à medida que um imóvel de menor área construída pode produzir maior quantidade de resíduos sólidos, o que compromete a base de cálculo do tributo. Afigura-se ilegítima, portanto, a presunção de que imóveis de maior área construída produzem mais lixo. Assim, o critério adotado não guarda relação com o custo efetivo da atividade estatal, o que afronta o princípio da isonomia constitucional, posto no artigo 150, II da Carta da República. Ressalte-se que a inconstitucionalidade do tributo é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício pelo Juízo. De rigor, portanto, a reforma da sentença para anular o lançamento da taxa de lixo, ainda que por fundamento diverso. Posto isso, dá-se provimento ao recurso, invertendo-se a sucumbência.” (Grifei)
    7. No caso, o órgão reclamado concluiu que o critério de utilização da área ou testada dos imóveis como base de cálculo “não constitui elemento vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, à medida que um imóvel de menor área construída pode produzir maior quantidade de resíduos sólidos”, o que comprometeria a base de cálculo do tributo, pois não guarda relação com o custo efetivo da atividade estatal. Nesse cenário, o Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade da cobrança do tributo por afronta o princípio da isonomia constitucional, previsto no artigo 150, II da Constituição.
    8. Não vislumbro, portanto, violação à tese firmada na Súmula Vinculante 29, pois o paradigma versa sobre a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Na decisão reclamada, no entanto, a cobrança da taxa foi afastada por não corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou colocado a sua disposição, concluindo ser “ilegítima a presunção de que imóveis de maior área construída produzem mais lixo”. 
    9. Nesse cenário, forçoso concluir que não existe a necessária relação de  aderência  estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Vejam-se: Rcl 18.344-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Ainda nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    11. Em caso de interposição de recurso, deve a parte atribuir valor à causa. 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator